Tribunal: STF
Processo: RE 1603606
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 86) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 56) que está assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. A decisão monocrática que declarou nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar na condenação do ora agravado por tráfico de drogas deve ser mantida, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal se basearam em denúncias anônimas e na atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte. 
2. Ilegal também a busca domiciliar, pois todos os elementos para configuração da justa causa decorrem de busca pessoal ilegal, além de não se mostrar crível a alegação de que o paciente tenha confirmado a existência de drogas no interior da residência e franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar. 
3. Agravo regimental improvido.
(HC 1.001.147 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, caput, e X e XI, 6º, caput, e 144, § 5º, todos da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 56):

Isso porque há ilegalidade na busca pessoal, pois as fundadas suspeitas para a medida se basearam em denúncias anônimas e na atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte (AgRg no HC n. 846.833/RJ, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2024). Confiram-se: 
a) depoimento na fase de inquérito do policial Osmir (fl. 53 – grifo nosso): 
[...] que, nesta data, realizava patrulhamento, juntamente com seu colega de farda Cb/PM Vinícius, no sentido de confirmar uma denúncia de ponto de venda de drogas no bairro Pachá, com vistas a uma denúncia de populares relatando que ocorre tráfico de drogas na Rua Mundo Novo, nº 131, no mesmo bairro, mais precisamente, em uma casa do investigado Hugo Victor Borges de Lima onde ele manteria em depósito grande quantidade de droga. Diante disso, deslocaram-se até o local, quando observaram um indivíduo em atitude suspeita, saindo de frente ao imóvel e, por isso, resolveram aborda-lo. Imediatamente, efetuaram busca pessoal no indiciado RAFAEL DO NASCIMENTO CALUZ DA SILVA, nada de ilícito foi localizado; [...] 
b) depoimento na fase de inquérito do policial Vinicius (fl. 54): 
[...] que, nesta data, realizava patrulhamento, juntamente com seu colega de farda Cb/PM Vinícius, no sentido de confirmar uma denúncia de ponto de venda de drogas no bairro Pachá, com vistas a uma denúncia de populares relatando que ocorre tráfico de drogas na Rua Mundo Novo, nº 131, no mesmo bairro, mais precisamente, em uma casa do investigado Hugo Victor Borges de Lima onde ele manteria em depósito grande quantidade de droga. Diante disso, deslocaram-se até o local, quando observaram um indivíduo em atitude suspeita, saindo de frente ao imóvel e, por isso, resolveram aborda-lo. [...]. 
c) acórdão revisional (fl. 678 – grifo nosso): 
Não socorre a pretensão recursal o argumento invocado pela combativa Defensoria de que a diligência policial foi irregularmente realizada, sem que houvesse “fundada suspeita” que servisse à legitimação da busca pessoal realizada em RAFAEL. Isto porque os policiais militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes noticiaram em ambas as fases da persecução penal que a abordagem a RAFAEL foi precedida de denúncia anônima apontando a existência de ponto de comércio nefando na região, “mais precisamente, em uma casa do investigado Hugo Victor Borges de Lima onde ele manteria em depósito grande quantidade de droga”. Em deslocamento ao local informado, depararam com RAFAEL “em atitude suspeita, saindo de frente ao imóvel”. Tais razões se nos afiguram suficientes para a revista. 
Ademais, também há ilegalidade nas provas decorrentes da busca domiciliar sem mandado judicial, seja porque todos os elementos para configuração da justa causa decorrem de busca pessoal ilegal, ou porque a fundamentação para concluir pela justa causa para busca domiciliar sem mandado judicial – durante a abordagem RAFAEL admitiu informalmente que guardava drogas no interior da residência; diante disso, ingressaram no recinto e lograram êxito em encontrar duas balanças de precisão, recortes de sacos plásticos, centenas de eppendorfs vazios, além dos tóxicos custodiados (fls. 678/679) – não se sustenta, uma vez que não se mostra crível a alegação de que o paciente tenha confirmado a existência de drogas no interior da residência e franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar (AgRg no HC n. 824.246/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7/3/2024). (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se pelo relato dos policiais que estes, após receberem denúncia anônima de tráfico “deslocaram-se até o local, quando observaram um indivíduo em atitude suspeita, saindo de frente ao imóvel”. 

Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime.  

Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer qualquer comportamento concreto de atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e ingresso em domicílio. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente